Tribunal: TJES
Processo: 5010705-07.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): HELOISA CARIELLO
Órgão julgador: HELOISA CARIELLO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Acidente de Trânsito; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010705-07.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SEBASTIANA MOREIRA DOS SANTOS e outros

AGRAVADO: GEOVANI RAMOS ALMEIDA DA SILVA e outros

DES. RELATOR(A)
CONVOCADA
:
HELOÍSA CARIELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE DANOS MORAIS, MATERIAIS E ESTÉTICOS EM RAZÃO DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA. DECISÃO DE PRECLUSÃO DE PEDIDO DE PROVA PERICIAL. DESPACHO DE INTIMAÇÃO DAS PARTES PARA ESPECIFICAREM AS PROVAS ANTERIOR A CONTESTAÇÃO E RÉPLICA. PROTESTO GENÉRICO POR PROVAS. INTIMAÇÃO PARA ESPECIFICAÇÃO DE PROVAS ANTERIOR A DECISÃO DE SANEAMENTO DO PROCESSO. ERRO IN PROCEDENDO. (IN) LEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA PARA COMPOR POLO PASSIVO. RECONHECIDA A LEGITIMIDADE. INCLUSÃO DA SEGURADORA NO POLO PASSIVO. INAPLICABILIDADE DA SUMULA 529 DO STJ. SUPOSTO CAUSADOR DO ACIDENTE TAMBÉM FIGURA NO POLO PASSIVO. DE OFÍCIO. ERRO MATERIAL IDENTIFICADO. DECISÃO LIMINAR LANÇADA COMO DECISÃO MONOCRÁTICA. EQUIVOCO NO MOVIMENTO LANÇADO NO SISTEMA PJE. ERRO MATERIAL SANADO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. RECURSO PROVIDO.

1. O protesto genérico de provas tanto na peça inicial quanto na contestação e réplica, não se dispensa a sua especificação em momento oportuno e, de acordo com o entendimento consolidado pela jurisprudência, os pontos controvertidos, os meios de provas admitidos e a distribuição do ônus da prova devem ser determinados quando do despacho saneador e em momento anterior à intimação das partes para que apontem quais provas pretendem produzir.

2. No presente caso, não se aplica a súmula 529 do STJ, pois o suposto causador do acidente figura no polo passivo da demanda, portanto, possível a inclusão da seguradora no polo passivo.

3. Identificado erro material, pois a decisão do pleito liminar foi lançada como decisão monocrática, quando na verdade tratava-se de decisão de parcial deferimento de pedido liminar.

3.1. De ofício, sanado o erro material para que se faça constar no Id n. 4139203, como decisão que apreciou o pleito liminar da parte ora agravante.

4. Agravo interno prejudicado.

5. Recurso conhecido e provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete
Desª. Convocada HELOISA CARIELLO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Relator / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO - Vogal
VOTOS VOGAIS
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
005 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - DELIO JOSE ROCHA SOBRINHO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por
SEBASTIANA MOREIRA DOS SANTOS e EVANDRO MARCIEL SANTOS
, contra r. decisão proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara da Cível da Comarca de Linhares/ES, que nos autos da ação de indenização por danos morais, materiais e estéticos decorrentes de Acidente de Trânsito movida em face de
GEOVANI RAMOS ALMEIDA DA SILVA e PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva da seguradora, julgando extinto o feito sem resolução do mérito em relação a seguradora, além de rejeitar o pedido de produção de prova pericial da parte ré e precluso o direito a da parte autora em realizar novas provas.

Aduz a parte recorrente, que a demanda foi movida em face do proprietário/condutor do automóvel, porém a apólice de seguro encontra-se em nome de sua genitora
Vanusa Ramos Almeida,
sendo o agravado o real beneficiário, pois é o proprietário do veículo.

Alega ainda, que no presente caso não se aplica o entendimento da Súmula 529/STJ, tendo em vista que a recorrida seguradora tinha ciência dos danos ocasionados a terceiros, ademais o condutor (recorrido) foi devidamente incluído no polo passivo da demanda.

Os agravantes afirmam que o Juízo
a quo
, na decisão saneadora, entendeu por rejeitar a produção de prova pericial, alegando a desídia das partes em especificarem e requererem as provas no momento oportuno.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso e, ao final, pelo seu conhecimento e provimento, reformando-se a decisão recorrida,
“
reconhecendo a legitimidade passiva da Seguradora Porto Seguro Cia de Seguros Gerais, bem como O deferimento da produção da prova pericial.

Inicialmente
, relevante apontar neste momento, a verificação de erro material quanto a decisão lançada no Id 4139203.

Isso porque a decisão do pleito liminar foi lançada como decisão monocrática, quando na verdade tratava-se de decisão de parcial deferimento de pedido liminar.

Por não identificar qualquer prejuízo às partes, retifico o erro material para que se faça constar no Id n. 4139203, como decisão que apreciou o pleito liminar da parte ora agravante.

Sanado o erro material e adentrando no mérito em questão, de plano, em que pese em momento anterior, tenha tido entendimento contrário quanto ao pedido de produção de prova pericial, neste momento de análise meritória, verifica-se que assiste razão a parte agravante.

No presente caso, observa-se que a intimação para especificação de provas (fls. 360/361 – autos origem) ocorreu anteriormente a apresentação da contestação e réplica.

A parte agravante, requereu de forma genérica a produção de prova pericial médica tanto na inicial quanto em réplica (item 2.4, pág. 249 – autos origem).

Sabe-se que o protesto genérico de provas tanto na inicial quanto na contestação e réplica, não se dispensa a sua especificação em momento oportuno.

O Art. 357 e seus incisos, dispõe que o juiz deverá realizar o saneamento e organização do processo, onde determinará entre outros, os pontos controvertidos, os meios de provas admitidos e a distribuição do ônus da prova.

Feito o saneamento, as partes serão instadas a especificarem as provas que pretendem produzir e, caso mantiverem inertes ou reiterar o pedido anterior, demonstrarão ao juízo que não mais possuem interesse na produção de provas, ocorrendo então a preclusão do direito a produção da prova.

Entretanto,
não se trata o caso em apreço de preclusão do direito de produção de prova.

Isso porque a intimação de especificação de provas é posterior ao saneamento do processo. Determinar a especificação de provas antes mesmo de ser saneado o processo, tolheu das partes a possibilidade de adotar comportamento processual compatível.

Verifica-se portanto, que ocorreu um error in procedendo, pois implica em não poderem as partes, exercerem de forma satisfatória o contraditório e a ampla defesa.

A corroborar com o entendimento explanado, vejamos o entendimento deste egrégio Tribunal de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. ÔNUS PROBATÓRIO. DELIBERAÇÃO EM SENTENÇA. NULIDADE. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA. I - Tanto a distribuição dinâmica do ônus da prova nos termos do artigo 373, §1º do CPC, quanto a inversão prevista no artigo 6º, VIII do CDC, não são automáticas ou obrigatórias, estando submetidas ao crivo judicial. II - Em razão de tais contornos, deve tal reflexão ocorrer em momento procedimental que viabilize a assunção pelas partes de seus respectivos ônus sem que isso represente prejuízo ao desempenho de suas defesas, oportunizando-lhes deles desincumbirem-se conforme a estratégia processual que entendam ser-lhes favorável. III - A deliberação em sentença sobre o ônus probatório tolheu das partes a possibilidade de adotar comportamento processual compatível com essa conformação. Tal error in procedendo, por certo, resulta na nulidade do decisum, pois comprometida restara a efetivação nestes autos dos princípios do contraditório e da ampla defesa – mormente porque categórico o comando sentencial ao fundamentar, em grande medida, na ausência de provas o juízo de improcedência lançado. IV - Recurso admitido e provido. Sentença cassada. (TJES: Classe: APELAÇÃO CÍVEL n. 0002663-92.2017.8.08.0044,Órgão julgador: 3ª Câmara Cível, RELATOR: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS, DATA JULGAMENTO: 23.08.2023).

Portanto, é imperioso que a intimação para a especificação das provas a serem produzidas devem ocorrer em momento posterior ao saneamento do processo nos termos do Art. 357 do CPC.

Todavia, até mesmo para que se mantenha a coerência do exposto até aqui, reputo como correto não o deferimento de produção de prova pericial médico pleiteada, mas sim, que proceda-se a intimação das partes para especificarem as provas para só então, cabendo a cargo do magistrado de origem, a pertinência para analisar o requerimento, não podendo esta análise, ser objeto de apreciação por esta segunda instância, para não incorrer em supressão de instância.

Em relação a inclusão no polo passivo da requerida Seguradora PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS, não se verifica haverem razões para mudar o entendimento firmado na análise do pedido liminar.

Isso pois, naquela oportunidade, restou consignado que Súmula 529 do STJ preceitua que: “No seguro de responsabilidade civil facultativo, não cabe o ajuizamento de ação pelo terceiro prejudicado direta e exclusivamente em face da seguradora do apontado causador do dano”.

A referida Súmula visa evitar ofensa aos princípios do contraditório e da ampla defesa, o que não ocorre no caso concreto, haja vista que o suposto causador do acidente figura com a seguradora no polo passivo da demanda.

Além disso, embora o condutor não seja o segurado indicado na apólice, tal fato não exclui de forma imediata a responsabilidade da seguradora, que deverá ser apurada por meio da análise do contrato de seguro.

Nesse sentido:

ACIDENTE DE TRÂNSITO. INSURGÊNCIA DAS RÉS. COLISÃO TRASEIRA. PRESUNÇÃO FAVORÁVEL AO AUTOR. DEVER DO RECORRENTE/MOTORISTA DE GUARDAR A DISTÂNCIA MÍNIMA DE SEGURANÇA E MANTER A MÁXIMA ATENÇÃO NA CONDUÇÃO DO VEÍCULO. ART. 28 E 29, INCISO II DO CTB. DISTRIBUIÇÃO DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FATO EXTINTIVO, MODIFICATIVO OU IMPEDITIVO. ART. 373, INCISO II DO CPC. SENTENÇA DEVIDAMENTE FUNDAMENTA E DE ACORDO COM AS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. NULIDADES AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. RECURSO DA SEGURADORA. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 529 DO STJ. SEGURADO E SEGURADORA DEMANDADOS CONJUNTAMENTE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA SEGURADORA AFASTADA. DANO MATERIAL COMPROVADO. RESPONSABILIDADE CIVIL EXTRACONTRATUAL. SÚMULAS 43 E 54 DO STJ. RESPONSABILIDADE DIRETA E SOLIDÁRIA DA SEGURADORA. TEMA REPETITIVO N. 469. SEGURADORA EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL. JUROS DE MORA SUSPENSOS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (TJ-SC - RI: 07008872220138240008 Blumenau 0700887-22.2013.8.24.0008, Relator: Alexandre Morais da Rosa, Data de Julgamento: 26/08/2020, Terceira Turma Recursal).

Por todo o exposto conheço do
RECURSO e DOU-LHE PROVIMENTO
para cassar a decisão agravada e determinar:

1. a
inclusão
da seguradora PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
no polo passivo
da demanda n. 0003848-76.2018.8.08.0030.

2.
DETERMINAR
que o juízo de origem intime as partes para a especificação de provas.

3.
De ofício
, sanar o erro material, sanado o erro material para que se faça constar no Id n. 4139203, como decisão que apreciou o pleito liminar da parte ora agravante.

Julgo prejudicada a análise do agravo interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS
(EXCETO VOTO VENCEDOR)